Tribunal: TJSP
Processo: 2151533-74.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2151533-74.2020.8.26.0000 -
Embu das Artes
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Requerido: MM. Juiz (a) de Direito do Plantão Judiciário da
52a Circunscrição Judiciária - Itapecerica da Serra
Parte: Marcela dos Santos Andrade
Voto no 18114
Registro: 2020.0000506428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2151533-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 52a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ITAPECERICA
DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram,
liminarmente, a medida cautelar inominada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2151533-74.2020.8.26.0000 -
Embu das Artes
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Requerido: MM. Juiz (a) de Direito do Plantão Judiciário da
52a Circunscrição Judiciária - Itapecerica da Serra
Parte: Marcela dos Santos Andrade
Voto no 18114
Medida cautelar inominada – Efeito suspensivo a
recurso em sentido estrito – Decretação de prisão
preventiva – Utilização da medida como sucedâneo
de Mandado de Segurança, após a edição da
Súmula no 604 do Col. Superior Tribunal de Justiça
– Impossibilidade – Precedentes – Cautelar
indeferida liminarmente.
Vistos.
Cuida-se de medida cautelar inominada interposta
pela representante do Ministério Público contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Itapecerica da Serra, que
concedeu a liberdade provisória em favor da acusada Marcela dos Santos
Andrade, apontada como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Alega, em síntese, que há prova da materialidade do
crime e indícios suficientes de autoria, uma vez que a requerida foi presa em
flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes, sendo cabível a
decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312, caput, e 313, inciso
I, ambos do Código de Processo Penal.
Bem por isso, pede a concessão da medida cautelar
visando dar efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto
contra a r. decisão para que, assim, seja decretada a prisão preventiva da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2151533-74.2020.8.26.0000 -
Embu das Artes
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Requerido: MM. Juiz (a) de Direito do Plantão Judiciário da
52a Circunscrição Judiciária - Itapecerica da Serra
Parte: Marcela dos Santos Andrade
Voto no 18114
acusada (fls. 01/22).
É o relatório.
Cuida-se de medida cautelar impetrada pela
representante do Ministério Público em exercício perante o Plantão Judiciário
da Comarca de Itapecerica da Serra, buscando a concessão do efeito
suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão
que concedeu a liberdade provisória em favor da ré, para que, assim, seja
decretada a custódia cautelar.
Mas, na análise da pretensão deduzida, de se
concluir que o pedido deve ser liminarmente indeferido.
Isto porque, a medida visa atribuir efeito suspensivo
a recurso que não o admite, tal como se fazia com a impetração de Mandado
de Segurança, até a edição da Súmula no 604 do Col. Superior Tribunal de
Justiça que, assim, dispõe: “O mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério
Público.”.
Acontece, porém, que a interposição da medida
cautelar visa exatamente – como substitutivo de Mandado de Segurança – a
atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público, o
que é vedado pela referida súmula, e, por certo é incabível a ponto de
justificar o liminar indeferimento da inicial apresentada.
Com efeito, mais de uma vez já se pronunciou a
respeito este E. Tribunal de Justiça:
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Pedido

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2151533-74.2020.8.26.0000 -
Embu das Artes
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Requerido: MM. Juiz (a) de Direito do Plantão Judiciário da
52a Circunscrição Judiciária - Itapecerica da Serra
Parte: Marcela dos Santos Andrade
Voto no 18114
de atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto
contra decisão que substituiu prisão preventiva por segregação domiciliar,
em face de possuir a sentenciada, nos autos originários, filho de três anos –
Indeferimento liminar – Necessidade – Medida utilizada como sucedâneo
de Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade – INDEFERIMENTO
LIMINAR DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA.” (TJSP; Cautelar Inominada
Criminal 2065804-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 3a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro:
26/04/2018).
“MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA
CRIMINAL. Pleito objetivando a concessão de efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de
decisão que deferiu o cumprimento da prisão preventiva em regime
domiciliar. Impossibilidade. Meio inidôneo. Falta de interesse de agir no
âmbito da via eleita. Extinção da ação sem julgamento do mérito.” (TJSP;
Cautelar Inominada Criminal 2052210-67.2018.8.26.0000; Relator (a):
Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Marília - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data
de Registro: 12/06/2018).
“Medida Cautelar inominada – Concessão de
efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto de decisão que
concedeu liberdade provisória à indiciada, autuada em flagrante pela

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2151533-74.2020.8.26.0000 -
Embu das Artes
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Requerido: MM. Juiz (a) de Direito do Plantão Judiciário da
52a Circunscrição Judiciária - Itapecerica da Serra
Parte: Marcela dos Santos Andrade
Voto no 18114
infração dos artigos 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 –
Inadmissibilidade – Hipótese não prevista no art. 584, do Código de
Processo Penal – Inexistência de risco em caso de eventual demora no
julgamento do recurso – Prisão que pode ser efetivada a qualquer momento
– Decisão fundamentada e na qual não se vislumbra ilegalidade manifesta
ou abuso de poder a justificar a via extrema – Acerto ou desacerto da
decisão que deve ser objeto de discussão no âmbito do recurso já interposto
–
Ação
cautelar
indeferida
liminarmente.”
(TJSP,
MCI
2052410-74.20-18.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Tristão Ribeiro, julgado em 05/04/2018, DJe de 09/04/2018).
Assim, sendo exatamente essa a hipótese dos autos,
e, observando-se que a recorrida está em liberdade e que, a qualquer
momento, o pedido poderá ser renovado no juízo de origem, caso presentes
os requisitos da prisão preventiva, o indeferimento da medida cautelar é
medida que se impõe.
Diante do exposto, INDEFERE-SE, liminarmente
a medida cautelar inominada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR